Tribunal: TCU
Processo: 035.625/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 902/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente representação já foi apreciada, no mérito, por meio do Acórdão 2804/2016-TCU-Plenário e que nesta fase processual objetiva-se tão somente verificar o cumprimento do item 9.2 da referida deliberação. Considerando-se que a instrução de peça 64 tem a natureza de monitoramento e que, portanto, sob esse aspecto, apenas os parágrafos 79 a 98 fundamentam a presente deliberação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2804/2016-TCU-Plenário , e determinar o encerramento do processo e arquivamentos dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao BNDES. 1. Processo TC- Processo 035.625/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.6. Representação legal: Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.